Tribunal: TJPA
Processo: 0023487-37.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023487-37.2016.8.14.0401

APELANTE: ONILDON PEREIRA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Ju
lgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Onildon Pereira Miranda
, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM.
Juízo da
8ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(cf. ID

5066803).

Inconformada, a defesa requer: a) que o apelante aguarde o julgamento do recurso em liberdade; b) a sua pela absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, c) a redução da pena-base fixada; bem como d) o reconhecimento de tráfico privilegiado
(cf. páginas 12-26, do ID

5066804)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 28-32, do ID 5066804 e ID

5066805).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 6-11, do ID 5066806).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine aos pedidos de redução da pena-base e de re
correr em liberdade.

Quanto ao primeiro, porque já foi estabelecido em sentença no patamar mínimo legal (cf. página 7, do ID 5066803), não havendo, portanto, o que reduzir, carecendo de interesse. Quanto ao segundo, em razão da inadequação da via eleita,
pois,
conforme reiterada decisão desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Consigno,
ab initio
, que autoria e materialidade delitivas são incontroversas nos autos.

Pois bem.

A defesa aduz descumprimento do artigo 240, e seguintes, do Código de Processo Penal, requerendo, por isso, a nulidade da prova colhida, e a consequente absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Sem razão.

O réu foi surpreendido em local público, levando consigo 55,7 g (cinquenta e cinco gramas) de cocaína e 93 g (noventa e três gramas) de maconha (cf. página 6, do ID 5066795), em abordagem de rotina da polícia militar, calcada em fundada suspeita, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, cujo excerto correspondente da sentença transcrevo abaixo (páginas 3-4, do ID 5066803):

Quanto a preliminar de falta de justa causa para abordagem pelos policiais, violação ao disposto no artigo 240 em seus § § 1º e 2º, do CPP., referindo falta de fundada suspeita, requerendo a nulidade probatória.

Acrescente-se que, no presente caso, não há que se falar em nulidade da colheita de provas por suposta violação às normas dos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.

Com efeito, é verdade que os supramencionados dispositivos legais e a jurisprudência exigem que, para a realização de busca pessoal, haja fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, no presente caso, restou devidamente comprovada a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP para a realização da busca pessoal.

In casu, a denúncia indica claramente, o que foi confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas em Juízo, que o denunciado foi abordado por transparecer que havia algo de irregular na conduta deste e do condutor da motocicleta, sendo deliberado quanto a abordagem. Trata-se, pois, de motivos suficientes para se considerar a fundada suspeita exigida pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

Desse modo, tudo está devida e escorreitamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, não há como reconhecer tese defensiva de falta de justa causa na abordagem policial, não havendo quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Indeferido.

3 - DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer o reconhecimento de tráfico privilegiado ao crime sob testilha.

Tem razão.

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nessa linha,
in casu
, observo que no histórico do apelante não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido. Aliás, sequer conta a existência de outros feitos, além do presente. Além disso, mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), tampouco há comprovação nos autos.

Desse modo, diferentemente, do decidido pelo MM. Magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer,
data maxima venia,
a aludida benesse ao apelante.

Pleito deferido.

4 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme fundamentado alhures, passo à nova dosagem da pena do apelante.

Na primeira fase, constato que o vetor da culpabilidade foi valorado inidoneamente como desfavorável. Assim, a despeito de o MM. Magistrado ter fixado a pena-base no patamar mínimo da lei, a existência de vetor negativo interfere na substituição por restritivas de direito, caso faça jus o apelante pelo preenchimento dos demais requisitos.

Portanto, de ofício, neutralizo a aludida circunstância judicial, pois negativada por razões inerentes ao próprio tipo, o que não é permitido, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal.

Mantenho as demais considerações e os valores obtidos nas primeira e segunda fases da dosimetria, as quais culminaram na pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes a ponderar. Há a atenuante de tráfico privilegiado, pela qual aplico o redutor de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal),
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso
.

5 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos: a) o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 11/01/2019; e b) o apelante tinha 39 (trinta e nove) anos completos (nascido em 08/01/1977) ao tempo dos fatos (30/09/2016).

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 04 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 31/10/2023